Tribunal: STF
Processo: ARE 1274890
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. PREVISÃO INSERTA NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.672/2013. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DE COMANDO JUDICIAL. I. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público foi erigida a garantia constitucional, consoante norma inserta no artigo 37, inciso X, da Carta da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98. Entrementes, trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. II. Em atenção à Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a lei que vincula o reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. III. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.672/2013, não pode o Poder Judiciário substituir uma lei de iniciativa exclusiva do Município por uma sentença judicial (Súmula 339, STF), situação que leva à manutenção da improcedência do pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 103-A da CF. 
    O recurso não merece provimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 905.357-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos deve estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias com correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015.6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357-RG, relator para acórdão Min. Alexandre de Moraes) 
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator